Tribunal: STF
Processo: ARE 1401646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Siderúrgica Nacional formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate. No mais, reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. COBRANÇA OPORTUNA. EXAÇÃO QUE DEVE SER RECOLHIDA EM FAVOR DA FAZENDA MUNICIPAL ONDE OCORRE O FATO GERADOR. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA DO ISS EM DESFAVOR DA TOMADORA DOS SERVIÇOS POR SUBSTITUIÇÃO COM REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE QUE CONFERE REDUÇÃO DE MULTA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. APLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.



    A recorrente aduz violação aos arts. 5º, II; 150, I; e 152, da Constituição Federal. 



    Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da alíquota de 5% para exigir o pagamento do ISSQN em face do tomador do serviço, vez que deveria ser tributo com alíquota de 4%, conforme o art. 44 do Código Tributário Municipal.



    Argumenta a inconstitucionalidade da exigência do ISS por substituição tributária, com base na Lei 3.328/1997 e no Decreto 10.050/2004, devendo ser extinta a Execução Fiscal correspondente.



    Afirma que, ao exigir tributo com alíquota mais gravosa do tomador do serviço (5%), do que aquela que seria devida pelo prestador (4%), o Município de Volta Redonda acaba por contrariar diretamente as normas constitucionais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise das provas e da legislação local e infraconstitucional de regência, concluiu que o percentual do tributo exigido estava de acordo com a previsão legal, cabendo à recorrente o cadastramento da prestadora de serviços junto ao Fisco Municipal, para aplicação de percentual distinto.



     



    A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira inequívoca a questão:



    Ao contrário do afirmado pela CSN, não houve qualquer violação ao disposto no artigo 121, II, do Código Tributário Nacional ou ao artigo 6º da LC 11/2003, uma vez que a substituição tributária em relação ao pagamento do ISSQN no Município de Volta Redonda obedeceu ao princípio da reserva legal, conforme disposto no artigo 1º da lei municipal 3.328. Vejamos:



    ...............................................................................................



    Posteriormente a lei municipal 3.328/97 foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.050/04 não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.



    ...............................................................................................



    Na sistemática adotada pelo Município de Volta Redonda a cobrança do ISSQN se dá da seguinte forma:



    ...............................................................................................



    Pela simples leitura do acima aduzido verifica-se que o ente Público não está tratando de forma desigual contribuintes que se encontram em situação equivalente.



    Temos duas situações distintas - ou o prestador do serviço se inscreve no CAES e paga sobre o percentual de 4% (quatro por cento) ou não se inscreve e o pagamento é retido pelo tomador de serviço no percentual de 5% (cinco por cento).



    ...............................................................................................



    Verifica-se, portanto, que a CSN poderia ter vinculado, quando da celebração do contrato, a inscrição da empresa prestadora dos serviços no cadastro de atividades sociais e econômicas do Município de Volta Redonda.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    De fato, competia ao contribuinte (prestador do serviço) diligenciar a prévia inscrição junto aos cadastros de contribuintes da Fazenda Municipal que, face à omissão apontada, conta com a faculdade legal de direcionar a cobrança em desfavor da tomadora do serviço, ora apelante, conforme dispõe expressamente o art. 1º da Lei Municipal nº 3.328/97, que não padece de qualquer vício, data venia. 



    O redirecionamento da cobrança por meio da substituição tributária importa no reenquadramento da alíquota em exercício regular de direito sem qualquer burla aos princípios constitucionais e tributários.



    Isto porque, a alíquota praticada também conta com percentual previsto em lei, ausente qualquer excesso ou tratamento não isonômico, tendo em vista a disposição legal expressa de percentual distinto para a aplicação da substituição tributária regularmente praticada pelo fisco municipal, não podendo a apelante alegar surpresa, eis que lhe competia exigir o cadastramento da prestadora junto ao fisco municipal, no momento da contratação do serviço, tendo assumido o risco da cobrança no percentual de 5% aplicável à espécie.



    Divergir dessas conclusões (nos termos do articulado pela recorrente) demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e local (Lei municipal n. 3.328/1997, Decreto municipal n. 10.050/2004 e Código Tributário do Município de Volta Redonda), bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária ante os óbices dos enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, em situações idênticas, tendo a Companhia Siderúrgica Nacional como recorrente:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional (LC 116/2003), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    2. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (CTM, e Leis Municipais 1.896/1984 e 3.328/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (...)



    (ARE 1.370.113 AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/5/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL 3.328/1997. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DECRETO MUNICIPAL 10.050/2004 (REGULAMENTADOR). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTERLIGADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ISS NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 31 E DO TEMA 212 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, federal e local, que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. 



    II – Este Tribunal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. (...)



    (ARE 1.420.065 AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente